Tribunal: TJDFT
Processo: 0014619-61.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014619-61.2017.8.07.0003 RECORRENTE: DEUSIMAR DE SOUSA FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA PERICIAL. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção de perturbação da tranquilidade, praticados por inúmeras vezes e no contexto de violência doméstica, conforme conjunto probatório carreado aos autos, no qual se inclui a narrativa segura da vítima e a prova material apresentada por meio de cópias de mensagens escritas e áudios enviados pelo réu, mantém-se a sentença condenatória. 2. Desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima se as provas apresentadas não deixam dúvidas quanto ao conteúdo e às pessoas envolvidas. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o pedido absolutório merece ser acolhido, “visto que foram juntados aos autos tão somente as mensagens que supostamente seriam da autoria do apelante sem nenhuma prova documental que pudesse escudar a fidedignidade do conteúdo, mesmo sendo possível à época a realização de perícia no aparelho celular da vítima” (id 25758238, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção de perturbação da tranquilidade, afastando, assim, o pedido de absolvição. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012